Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703621-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELA DOMINGUES MARTINS APELADO: DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Inicialmente, é de bom alvitre registrar que é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais[1], manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. Ademais, é cediço que o preparo consiste no pagamento das despesas processuais correspondentes ao processamento do recurso interposto, que deve vir acompanhado do devido comprovante de recolhimento das custas no ato de sua interposição. Trata-se de pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual e a sua ausência implica em deserção, consoante o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil[2]. In casu, observei que o apelo estava indevidamente instruído, na medida em que não foram juntadas as custas relativas ao preparo, razão pela qual determinei à parte apelante, por meio do ID. 17085151, que comprovasse a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou recolhesse o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, em que pese ter sido devidamente intimada, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo oportunizado para manifestar-se, conforme certidão de id no 17596930, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade e, novamente, oportunizado prazo para recolher o preparo (Id. 17642659, contudo, mais uma vez, manteve-se inerte, conforme certificado ao Id. 18024782, assim, deve arcar com as consequências legais dessa inação processual. Destarte, ante o descumprimento do comando judicial retro, reputo deserto o recurso em destaque, sendo, assim, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por MICHELA DOMINGUES MARTINS, nos termos do inciso III do artigo 932[3] c/c o §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Após as providências, arquivem-se os autos. [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 2 de setembro de 2020 13:59:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator